Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-42.2020.8.11.0036
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000443-42.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO NUNES MORENO - CPF: 395.351.501-20 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), DOMINGOS CESAR CASTRO SILVA - CPF: 252.763.871-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000443-42.2020.8.11.0036

APELANTE: PAULO NUNES MORENO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO NÃO CONTRATAÇÃO OU ANUÊNCIA PELO DEVEDOR – MÚTUO CONTRAÍDO DIRETAMENTO NO CAIXA ELETRÔNICO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E DIGITAÇÃO DE SENHA DE USO EXCLUSIVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE – REGULARIDADE DO CONTRATO CONTESTADA APENAS QUASE UM ANO DEPOIS DE INCIADOS OS DESCONTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se o crédito foi concedido ao autor por meio de caixa eletrônico com a utilização de cartão magnético e digitação de senha de uso exclusivo, bem como a regularidade da contratação foi contestada apenas quase um ano depois de iniciado os descontos supostamente indevidos, não prospera a alegação de contratação fraudulenta ou ilegitimidade do débito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO NUNES MORENO
na
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c.c. Obrigação de Fazer
ajuizada em face do
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do CPC/15
.

Sustenta a apelante que não houve transparência, uma vez que o funcionário do apelado, responsável pelo Posto de Atendimento do banco sob ordens do Sr. Marcostone Moura, que se apossava do cartão e senha bancária do cliente, não foi intimado para dar explicações sobre o caso.

Alega que o empréstimo e a forma eletrônica são incontroversos, contudo, não há provas de houve o consentimento do apelante para contratação do empréstimo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 185372718)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, foi surpreendido com descontos de seu benefício previdenciário e ao procurar o banco requerido, foi informado sobre a existência de empréstimo consignado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), realizado em dezembro/2018.

Sob a alegação de que não contratou o referido empréstimo nem autorizou terceiro a fazê-lo, bem como que a única pessoa que tinha acesso à senha do cartão além dele era o funcionário da agência bancária Marcostone Moura, o qual lhe auxiliava no caixa eletrônico, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

De início, cabe salientar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, o apelante alega que não contratou empréstimo consignado e que se houve contratação não teve o seu consentimento, destacando que o funcionário do banco tinha acesso ao seu cartão e senha, por ser quem o ajudava nas transações junto ao caixa eletrônico.

Resta inconteste dos autos a contratação dos empréstimos consignados que ensejaram os descontos do benefício previdenciário do autor, residindo a controvérsia em saber se houve ou não a anuência do apelante.

Vale destacar que em contratos eletrônicos, pelo fato de a operação necessitar do cartão e/ou biometria e da digitação de senha pelo cliente (meio válido de manifestação de vontade), não haverá instrumento contratual físico assinado.

Impende salientar ainda, que o cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, cabendo-lhe, portanto, a responsabilidade por sua guarda e vigilância, sob pena de assumir os riscos decorrentes de sua negligência, uma vez que não pode a instituição financeira ser responsabilizada por seu uso indevido, pelo compartilhamento dela com terceiros ou até mesmo pela falta de cuidado em deixá-la junto ou próximo ao cartão do banco.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. 1. EMPRÉSTIMO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DA CORRENTISTA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. 2. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 3. OFENSA AO ART. 595 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. No caso, o Tribunal estadual, analisando todo o conjunto fático-probatório dos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira pelos danos narrados na inicial e concluiu pela regularidade da contratação do empréstimo consignado, tendo sido devidamente comprovado nos autos pela ré a relação contratual e a transferência dos valores do empréstimo em benefício da parte autora. Logo, não há como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à regularidade da contratação de empréstimo por terminal de autoatendimento bancário, mediante uso de cartão e senha pessoal, sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, como ocorreu no presente caso. 3. Em relação ao art 595 do CC/2002, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incidem ao caso as Súmulas 282 e 356/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento
." (AgInt no AREsp n. 1.816.546/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).

No caso, o apelante atribui ao funcionário da agência bancária que lhe auxiliava nas transações junto ao caixa eletrônico a responsabilidade pela contratação do empréstimo contestado, colacionando aos autos Boletim de Ocorrência nesse sentido (ID

185372652).

Contudo, não há dos autos elementos a comprovar suas alegações.

Isto porque, os descontos relativos ao empréstimo consignado contestado estavam sendo efetuados na conta bancária do autor (IDs 185372653 a 185372657) desde outubro/2018, ou seja, há aproximadamente um ano antes do registro do Boletim de Ocorrência, em 11/09/2019 (ID 185372652), e quase dois anos antes do ajuizamento da presente ação (31/08/2020), não sendo crível que o apelante tenha demorado todo esse tempo para perceber e tomar providências acerca de contrato com o qual não consentiu.

Ora, o fato de a regularidade da contratação ter sido contestada apenas quase um ano depois de iniciado os descontos, constitui forte indicativo da regularidade do contrato, pois para quem recebe cerca de R$ 1.500,00, parcelas de aproximadamente R$ 300,00 dificilmente passariam despercebidos.

Ademais, demonstrou a instituição financeira requerida que houve outros empréstimos/refinanciamento (ID 185372689), corroborando, assim, a ciência e efetiva contratação pelo autor.

Desta feita, considerando que o crédito foi concedido ao autor por meio de caixa eletrônico com a utilização de cartão magnético e digitação de senha de uso exclusivo, bem como que a regularidade da contratação foi contestada apenas quase um ano depois dos descontos supostamente indevidos, não prospera a alegação de contratação fraudulenta ou ilegitimidade do débito.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - OPERAÇÃO REALIZADA EM CAIXA ELETRÔNICO COM O USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. - Conforme disciplina o art. 27 do CDC, a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em cinco anos, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, o qual, em casos como o presente, considera-se ocorrido na data do último desconto efetuado no benefício previdenciário do autor. - Demonstrando a instituição financeira ter sido o empréstimo consignado realizado mediante uso de cartão e senha pessoal, em terminais de autoatendimento, bem como ter a parte autora se utilizado do numerário colocado a sua disposição, impossível acolher a pretensão autoral
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.117249-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2023, publicação da súmula em 14/09/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE VALOR INDEVIDO C/C SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – DISPONIBILIZAÇÃO DO CAPITAL NA CONTA CORRENTE – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO – LEGITIMIDADE – PARCELAS DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de crédito concedido diretamente ao consumidor, consistentes em empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas. Não há como reconhecer a invalidade dos contratos celebrados entre as partes, quando não há nos autos provas da contratação irregular dos empréstimos, mormente se realizado por pessoa legitimada e se o correntista apresentava na época dos fatos discernimento para os atos da vida civil, tanto que o Ministério Público ingressou com a Ação de Interdição apenas em julho de 2011
.-” (TJMT – N.U 0001006-58.2012.8.11.0028, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023